Tribunal: TJMT
Processo: 1022161-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022161-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VERDE TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1043939-72.2021.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da entrega dos envelopes marcada para o dia 10/12/2021, dilatando-o para no mínimo 10 (dez) dias, a contar da data da intimação desta decisão.
Irresignado, sustenta o Agravante a necessidade da suspensão da abertura dos envelopes, por não terem observado o prazo legal, sendo impossível a reunião de todos os documentos necessários à apresentação do envelope.
Destaca que o dia 08/12 é feriado no Município de Cuiabá, o que dificulta a juntada dos documento pedidos.
Informa que o objeto da Dispensa emergencial em tela é a contratação de empresa, na condição de Permissionária, para exploração onerosa do serviço principal integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso, não sendo portanto uma contratação de baixa complexidade.
Sublinha que o prazo exíguo e restritivo para participação de qualquer empresa interessada que não tenho obtido informação privilegiada das datas aprazadas.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso.
Isento de custas.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão objurgada:
“Como bem aponta a inicial, o feriado no curso da contagem é municipal. Portanto, não atinge a Administração Pública Estadual, notadamente pelo fato de que o prazo fatal não se encerra nele.
Assim, a parte quer, efetivamente, que seja flexibilizado o prazo por entender exíguo, invocando a regra da razoabilidade, mas não por haver claro abuso de direito ou de poder.
Nesse particular, não há nem mesmo prova de alguma inviabilidade ou ato concreto indicado que corporifique o prejuízo ou, até mesmo, materialize óbice ao exercício normal, isto é, ato ilegal e abusivo.
A existência de procedimento anterior, com prazo distinto, não é suficiente para transmudar tal entendimento a ponto de firmar uma tentativa de restrição aos interessados, dentro da autonomia administrativa que é conferida aos entes.
Em cognição sumária, as circunstâncias não autorizam concluir pelos fatos alegados na inicial, o que dissocia da espécie pleiteada, porquanto devem ser provadas de plano, sem que haja incerteza sobre a situação fático-jurídica, muito menos depender de dilação probatória.
Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro a medida liminar vindicada.” (Id 61764665)
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, a plausibilidade do direito invocado, sendo certo que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de sorte que para sua suspensão o vício deve estar evidente.
Ademais, a data aprazada pela Administração já se encerrou (10/12/2021).
Assim, tenho que não comprovado os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Desse modo, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator